Tribunal: TJES
Processo: 0007116-21.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Gravíssima
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA E RESISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDO DE LESÕES E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PARA DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Natan Guerra de Carvalho Zotelli contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que o condenou pelos crimes de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, inciso IV, c/c § 12), resistência (art. 329, caput) e tráfico de drogas, todos na forma do art. 69 do Código Penal, fixando-lhe pena de 7 anos de reclusão e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal gravíssima e resistência; e (ii) se é devido o arbitramento de honorários advocatícios para a defensora dativa pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos restou comprovada por documentos como o Boletim Unificado e o Laudo de Lesões Corporais, que confirmam as lesões gravíssimas causadas à vítima, um policial militar, durante a abordagem no evento conhecido como “Baile de Mandela”.

A autoria também se mostra devidamente comprovada pelos depoimentos coesos e seguros dos policiais militares, que relataram a dinâmica dos fatos, incluindo o momento em que o réu desferiu uma garrafada contra o rosto do policial, causando lesões graves. A palavra da vítima, em crimes praticados contra agentes públicos no exercício de suas funções, possui especial relevância probatória, conforme jurisprudência consolidada.

As testemunhas de defesa não presenciaram as agressões, pois estavam de costas e em posição de abordagem, o que enfraquece a alegação de insuficiência de provas.

Em relação ao crime de resistência, os depoimentos dos policiais indicam que o réu opôs-se violentamente ao ato de prisão, sendo necessário o uso de força moderada e de munição de elastômero para contê-lo, o que caracteriza o crime previsto no art. 329 do Código Penal.

Comprovada a materialidade e a autoria dos delitos, não há fundamento para a absolvição do réu, devendo ser mantida a condenação tal como fixada em primeira instância.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando a atuação da defensora dativa no grau recursal, é devida a fixação de honorários, conforme os critérios de proporcionalidade e razoabilidade do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC). Observando a prática desta Corte, fixa-se a verba honorária em R$ 600,00 (seiscentos reais) pela apresentação das razões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para fixar honorários advocatícios em favor da defensora dativa pela atuação em grau recursal, no valor de R$ 600,00.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, agente público no exercício de suas funções, possui especial relevância probatória em casos de lesão corporal e resistência, desde que corroborada pelo conjunto probatório.

A condenação por resistência (art. 329 do CP) é justificada quando o réu opõe-se ao ato de prisão com violência, exigindo o uso de força moderada para contê-lo.

Honorários advocatícios são devidos ao defensor dativo que atua em grau recursal, devendo o valor ser fixado conforme critérios de proporcionalidade e razoabilidade do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 2º, IV, e § 12; 329, caput; 69; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/12/2021, DJe 17/01/2022; TJES, Apelação Criminal nº 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, julgado em 09/02/2022, DJe 24/02/2022; TJES, Apelação Criminal nº 067190010206, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16/02/2022, DJe 25/02/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007116-21.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATAN GUERRA DE CARVALHO ZOTELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA E RESISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDO DE LESÕES E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PARA DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Natan Guerra de Carvalho Zotelli contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que o condenou pelos crimes de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, inciso IV, c/c § 12), resistência (art. 329, caput) e tráfico de drogas, todos na forma do art. 69 do Código Penal, fixando-lhe pena de 7 anos de reclusão e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal gravíssima e resistência; e (ii) se é devido o arbitramento de honorários advocatícios para a defensora dativa pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos delitos restou comprovada por documentos como o Boletim Unificado e o Laudo de Lesões Corporais, que confirmam as lesões gravíssimas causadas à vítima, um policial militar, durante a abordagem no evento conhecido como “Baile de Mandela”.

4. A autoria também se mostra devidamente comprovada pelos depoimentos coesos e seguros dos policiais militares, que relataram a dinâmica dos fatos, incluindo o momento em que o réu desferiu uma garrafada contra o rosto do policial, causando lesões graves. A palavra da vítima, em crimes praticados contra agentes públicos no exercício de suas funções, possui especial relevância probatória, conforme jurisprudência consolidada.

5. As testemunhas de defesa não presenciaram as agressões, pois estavam de costas e em posição de abordagem, o que enfraquece a alegação de insuficiência de provas.

6. Em relação ao crime de resistência, os depoimentos dos policiais indicam que o réu opôs-se violentamente ao ato de prisão, sendo necessário o uso de força moderada e de munição de elastômero para contê-lo, o que caracteriza o crime previsto no art. 329 do Código Penal.

7. Comprovada a materialidade e a autoria dos delitos, não há fundamento para a absolvição do réu, devendo ser mantida a condenação tal como fixada em primeira instância.

8. Quanto aos honorários advocatícios, considerando a atuação da defensora dativa no grau recursal, é devida a fixação de honorários, conforme os critérios de proporcionalidade e razoabilidade do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC). Observando a prática desta Corte, fixa-se a verba honorária em R$ 600,00 (seiscentos reais) pela apresentação das razões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para fixar honorários advocatícios em favor da defensora dativa pela atuação em grau recursal, no valor de R$ 600,00.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, agente público no exercício de suas funções, possui especial relevância probatória em casos de lesão corporal e resistência, desde que corroborada pelo conjunto probatório.

2. A condenação por resistência (art. 329 do CP) é justificada quando o réu opõe-se ao ato de prisão com violência, exigindo o uso de força moderada para contê-lo.

3. Honorários advocatícios são devidos ao defensor dativo que atua em grau recursal, devendo o valor ser fixado conforme critérios de proporcionalidade e razoabilidade do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 2º, IV, e § 12; 329, caput; 69; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/12/2021, DJe 17/01/2022; TJES, Apelação Criminal nº 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, julgado em 09/02/2022, DJe 24/02/2022; TJES, Apelação Criminal nº 067190010206, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16/02/2022, DJe 25/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
NATAN GUERRA DE CARVALHO ZOTELLI
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 2º, inciso IV c/c §12 e artigo 329,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas (id. 10244440).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10244446). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 10504603).

Intimada a Procuradoria do Estado, mas nada requereu (id. 10751541).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 12 de dezembro de 2020, por volta das 23h, nas proximidades da empresa Bertolini, Zona Rural, nesta comarca, NATAN GUERRA DE CARVALHO ZOTELLI, ora denunciado, trazia consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 02 (dois) pedaços de maconha, pesando aproximadamente 13 (treze) gramas, 10 (dez) buchas de maconha e 13 (treze) papelotes de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Infere-se dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima referidas, os denunciados NATAN GUERRA DE CARVALHO ZOTELLI e KAIQUE ALVES BATISTA DE OLIVEIRA se opuseram à execução de ato legal, mediante emprego de violência contra os funcionários públicos. Consta ainda que, no mesmo contexto fático-temporal, KAIQUE ALVES BATISTA DE OLIVEIRA tentou ofender a integridade corporal do Policial Militar Adevaldo Waichert Guedes, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, ao passo que NATAN GUERRA DE CARVALHO ZOTELLI praticou lesão corporal contra o citado agente militar, causando-lhe lesões corporais de natureza gravíssima. Extrai-se das peças de informação em anexo, que servem de sustentáculo para a presente denúncia, que autoridades policiais receberam informações sobre a realização de uma festa clandestina, denominada “Baile de Mandela”, com a participação de mais 300 pessoas, inúmeros carros e intenso tráfico de drogas, razão porque se deslocaram ao local. Segundo o apurado, os agentes públicos começaram a realizar a abordagem de todos os indivíduos que ali estavam, os quais apresentavam comportamento alterado devido à influência de bebida alcoólica. Deflui dos autos que, durante buscas pessoais, os denunciados manifestaram resistência à realização do procedimento legal, mediante chutes, pontapés e empurrões. Depreende-se que, em determinado momento, o agente militar Adevaldo Waichert Guedes avistou um indivíduo tentando agredir o soldado Maike do Carmo Plaster e tentou apoiá-lo, momento em que o denunciado KAIQUE investiu contra o militar Adevaldo, que, por sua vez, conseguiu repelir a agressão. Ato seguinte, o denunciado NATAN, utilizando uma garrafa, desferiu um golpe contra o rosto do policial Adevaldo, além de socos, causando as lesões descritas às fls. 92/94. A partir deste momento, iniciou-se uma briga generalizada entre os frequentadores do local contra os policiais militares. Realizadas buscas pessoais, foram apreendidos com NATAN 02 (dois) pedaços de maconha, pesando cerca de 13 (treze) gramas, 10 (dez) buchas de maconha e 13 (treze) papelotes de cocaína.(...)”.

Com efeito, registro que a materialidade do delito imputado ao acusado se encontra devidamente comprovada, consoante o Boletim Unificado e Laudo de Lesões Corporais.

Em relação à autoria delitiva, entendo que esta também restou comprovada, principalmente através dos depoimentos da vítima colhidos em sede policial e em juízo.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima esclareceu que, no dia dos fatos, os policiais estavam fazendo abordagens no “Baile do Mandela”, quando foi agredida no rosto com uma garrafa pelo réu Natan, sofrendo um corte, além de sofrer agressões com chutes e socos. Conforme consta da sentença:

O policial militar SD/PMES Adevaldo Waichert Guedes relatou que na data dos fatos, período da pandemia de Covid-19, foram averiguar denúncia de um “baile mandela” próximo à empresa Bertolini e se depararam com muitas pessoas no local. Informou que estava realizando abordagens aos indivíduos junto com o Soldado Plaster e visualizou Kaique desferindo um soco contra o referido policial. Disse que correu na direção deles para prestar apoio e, ao se aproximar, Kaique virou em sua direção, já agredindo. Relatou que Natan saiu da posição de abordagem e também foi em direção ao Soldado Plaster.
Enquanto tentavam imobilizar Kaique, que estava muito nervoso, desferindo soco e chute, visualizou o momento em que Natan passou ao seu lado, indo em direção às suas costas, agachou e pegou alguma coisa. Na sequência, sentiu um choque muito grande, seguido de uma forte pressão no rosto, que o fez perder totalmente a noção das coisas. Disse que foi agredido de forma covarde, pelas costas, sem possibilidade de defesa. Informou que foi prontamente socorrido e o médico relatou que poderia ter perdido a visão ou até falecido, caso fosse atingido um pouco mais para o lado. Afirmou que após ser atingido com a garrafa não enxergou mais nada, mas sentiu socos e chutes desferidos por Kaique, não sabendo dizer se Natan deu prosseguimento às agressões depois do golpe
. Informou que os demais policiais militares relataram que, a partir do momento da garrafada, começou uma confusão generalizada e Kaique e Natan ficaram mais agressivos, sendo necessário efetuar disparo de elastômero e utilizar força para contê-los. Declarou que seu rosto ficou muito inchado em decorrência da lesão e ficou afastado do trabalho por cerca de dez dias. Explicou que foi atingido entre os olhos e o corte necessitou de sutura com oito pontos. Informou que foi encontrada uma quantidade de drogas com Natan. Acrescentou que outros policiais que participaram da ocorrência relataram que Natan assumiu a propriedade do entorpecente, bem como a destinação do material para venda entre os frequentadores da festa. Esclareceu que não estava no local da ocorrência quando os entorpecentes foram encontrados com Natan, pois já havia sido encaminhado para o hospital.

O policial militar Maike do Carmo Plaster, que participava da operação no dia dos fatos, confirmou em Juízo, que estava realizando revista nos abordados e Kaique não aceitou o procedimento, o empurrou e lhe desferiu um soco que resvalou em seu nariz. Disse, que o Cabo Adevaldo estava próximo e tentou intervir para ajudar a imobilizar Kaique, momento em que Natan se aproximou por trás de Adevaldo e lhe desferiu uma garrafada na testa, causando-lhe lesões.

Ora, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos. E no caso, a vítima confirmou em juízo as lesões sofridas no exercício da função pública, narrando a dinâmica delitiva, sendo o seu depoimento coeso e seguro. Vale destacar que as testemunhas de defesa não presenciaram as agressões relatando que estavam em posição de abordagem de costas e com as mãos na cabeça.

Ademais, as lesões narradas pela vítima são compatíveis com o laudo de lesões, sendo, de rigor, a manutenção da sentença condenatória.

Por fim, comprovada a prática do crime do art. 329 do CP, pois, conforme depoimento das testemunhas em Juízo, o réu resistiu à prisão em flagrante, valendo destacar o depoimento em Juízo do policial Carlos Balbino Serrano, que coordenava a operação, no sentido de que visualizou quando Natan e Kaique resistiram agressivamente no momento da algemação.

O policial militar Maike do Carmo Plaster também confirmou em Juízo que Natan e Kaique resistiram ao procedimento de abordagem e, mesmo após a agressão, ambos continuaram em ato de resistência, sendo necessário o uso de elastômero (balas de borracha) em Kaique.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Por fim, destaco que,
in casu
, a defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, a defensora dativa apresentou apenas as razões do apelo, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para fixar

honorários em prol da defensora dativa Dra. Alaídes do Carmo de Oliveira pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.